Tribunal: TJDFT
Processo: 0754813-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo (Plantão Judicial) Número do processo: 0754813-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA AUTORIDADE: JUIZ DO PLANTÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VALDEVINO DOS SANTOS CORREA (OAB/DF 32058), em favor de ITALO CAUAN PEREIRA DA SILVA, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei 11343/06 (Proc. n.o 0733462-29.2023.8.07.0001), alegando o impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pelo MM Juiz da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva (id. 180514200). O impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da prisão, que teria sido fundamentada apenas na periculosidade in abstrato do crime. Destaca ser o paciente primário, menor de 21 anos, de bons antecedentes e com residência fixa, concluindo que, na hipótese de condenação, receberia regime aberto com conversão da pena de reclusão em duas restritivas de direito, além de não haver configurada violência ou grave ameaça na imputação. Defende ser direito subjetivo do paciente o deferimento das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Sustenta, também, a ocorrência de excesso de prazo, por estar preso desde o dia 11 de agosto de 2023, sem o término da instrução penal, pois ainda está pendente a juntada de laudo pela autoridade policial. Defende, também, a aplicação da mesma conclusão do processo n. 0731651-34.2023.8.07.0001, em que foi deferido alvará ao paciente acusado também do cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, em atenção ao princípio da equidade. Requer, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedida a liberdade provisória, sem fiança, substituindo a prisão corpórea pelas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. É o breve relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia (id 168423427), cujos fundamentos restaram repisados pelas decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente. Confiram-se: 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Trata-se de tráfico de drogas. Os policiais foram ao local após denúncias anônimas de intensa atividade de comércio de entorpecentes. O autuado foi abordado com dois adolescentes, na posse de diversas porções de drogas, sendo que um dos adolescentes admitiu a prática do tráfico. O autuado é jovem, possui apenas 18 anos, sendo que completou maioridade há um mês. Nessa assentada, afirmou ter passagem quando menor por tráfico. Esteve neste núcleo em 01/08/2023, também pela suposta prática de tráfico de drogas. Entendo que, caso colocado em liberdade, certamente que irá voltar a protagonizar outra audiência de custódia. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ITALO CAUAN PEREIRA DA SILVA, filho JÁDERSON PEREIRA DA SILVA e TAMIRES PEREIRA FONSECA, nascido em 16/07/2005, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nesse quadro, tenho que, aparentemente, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito (apreensão de vinte e duas porções de maconha) e indícios suficientes de autoria, haja vista a prisão em flagrante e a prova testemunhal já produzida. Ainda, a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, ante o risco da reiteração delitiva, na medida em que o acusado estava em gozo de liberdade provisória, quando foi flagrado em nova atividade criminosa, pelo cometimento do mesmo crime de tráfico de drogas, com cumprimento de medidas cautelares diversas, como a utilização de tornozeleira eletrônica, que aparentemente não se mostraram suficientes para impedir o paciente de reiterar na prática de delitos. No que tange à alegação de excesso de prazo, percebe-se que a instrução se encontra praticamente encerrada, sendo que a audiência ocorreu em 23/11/2023, estando apenas no aguardo da juntada do laudo pericial de informática. Ademais, ainda se encontram presentes os fatos justificadores dos riscos que se busca evitar com o encarceramento cautelar, razão pela qual, ao menos neste primeiro exame, não verifico ausência de contemporaneidade. Nesse quadro, tenho que, aparentemente, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente, máxime ante as circunstâncias do fato, a existência da materialidade do delito e indícios de sua participação nos crimes que lhe foram imputados. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do art. 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ, serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista